Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-86.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-86.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IGELFONSO BATISTA LISBOA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EX-EMPREGADO DA CHESF. ADESÃO AO PIDV. MANUTENÇÃO NO PLANO NAS CONDIÇÕES DO ART. 31 DA LEI 9.656/1998. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA MENSALIDADE. SUBSÍDIO DO PAP RESTRITO A EMPREGADOS ATIVOS. TEMA REPETITIVO 1.034 DO STJ. LEGITIMIDADE DA DIFERENÇA DE CUSTEIO ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO AO MESMO VALOR DA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000162-86.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante IGELFONSO BATISTA LISBOA e como apelada FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.